Tribunal: STF
Processo: ARE 1573142
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 7.998/2016. OBRIGATORIEDADE DE PRESENÇA DE VIGILÂNCIA ARMADA DURANTE 24H NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO PELO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL E PARA COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    - Preliminar de ausência de dialeticidade recursal não acolhida, uma vez que as razões do apelo trataram sobre a competência para legislar sobre segurança em estabelecimentos bancários, o que abrange a possibilidade ou não de lei municipal se sobrepor à lei federal. 



    - “(...) o Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, afirmando a competência dos municípios para legislar sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento aos usuários de estabelecimento bancários, por se tratarem de assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal) (ARE 1408419-RS, Relator(a): Dias Toffoli, julgado em 22/03/2023, PUBLIC 23/03/2023). 



    - A Corte Suprema também já assentou que “a Lei Federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros.” (ADI nº 3.921/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/11/2020). 



    - Dessa forma, verifica-se que o Município é competente para legislar sobre a matéria em questão, podendo obrigar a contratação de vigilância armada 24h nas agências bancárias, por se tratar de matéria de interesse local, à luz do disposto no art. 30, I, da CF. 



    RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    No apelo extremo, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN alega violação dos artigos 1º, caput; 5º, incisos II, XLVI e LIII; 18; 30, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que “pretende-se ver reconhecida a nulidade de atos punitivos praticados pelo recorrido, bem como impor a este uma obrigação de não fazer consistente na abstenção de emitir novos atos semelhantes. A causa de pedir da demanda envolve a incompatibilidade da Lei nº 7.998/2016, do Município de Rio Grande, com a legislação federal sobre o tema e a Constituição da República”.



    Argumenta que o acórdão recorrido “deixa de examinar se o Município se ateve ou não aos limites fixados pela legislação federal. Ademais, suplementar é ocupar vazios, e não dispor de forma diversa sobre os temas já regulados pela União. No caso, é evidente o descumprimento desse limite: a lei que fundamenta a atuação punitiva do recorrido diverge das normas federais quanto ao período em que a presença dos vigilantes é obrigatória, e ao alarme”.



    Discorre que os “Municípios não podem criar obrigações ou se imiscuir no funcionamento de órgãos estaduais: a legislação municipal exige que a Brigada Militar – órgão estadual – se conecte com o alarme de todas as agências bancárias e ainda define que essa ligação deve ser feita especificamente com sua Sala de Operações. Por envolver uma tentativa local de atribuir competência a órgão estadual e dispor sobre seu funcionamento, é inconstitucional a obrigação imposta aos bancos”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que vem, reiteradamente, afirmando a competência dos municípios para legislar sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento aos usuários de estabelecimento bancários, por se tratarem de assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal). Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança em agências bancárias. Matéria de interesse local. Competência municipal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1408419 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 31-08-2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança e qualidade de serviços bancários prestados em caixas eletrônicos. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.296.135/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 05/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 272. 1. Esta CORTE, no julgamento do RE 610.221 (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), fixou orientação no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles incluindo-se a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 2. No tocante à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fixada pelo descumprimento da lei municipal em questão, a solução da controvérsia depende da análise de fatos e da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.334.590/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.260.220/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONSUMIDOR. LEIS ESTADUAIS 7.872/2002 E 680/2002. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO DE ESPERA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III - No julgamento do RE 610.221/SC (Tema 272), relatado pela Ministra Ellen Gracie, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.210.002/MT-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente